Tribunal: STF
Processo: Rcl 82704
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por RITA FERNANDES COMPAGNONI em face da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que, nos autos do processo judicial 5001153-13.2024.4.04.7107/RS, indeferiu o pedido de distinção e manteve o sobrestamento do feito.



    A autora alega que o ato reclamado descumpriu a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar indevidamente o Tema 1329 de repercussão geral. Sustenta-se que o referido paradigma trata especificamente da possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento na regra de transição do pedágio de 50%, prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Contudo, a controvérsia no processo de origem é distinta, pois discute o reconhecimento de um direito adquirido à aposentadoria com base em regras anteriores à reforma, cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência, e o cômputo de tempo de contribuição já prestado e requerido administrativamente.



    Ao final, requer-se o julgamento de procedência da reclamação para que seja declarada a inaplicabilidade do Tema 1329 ao caso concreto, com a consequente determinação do prosseguimento regular do processo de origem. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18) e a parte beneficiária juntou contestação (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ATÉ DECISÃO NO CASO PARADIGMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1329. INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO JUIZADA PARA IMPUGNAR DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a reclamante afirma, em síntese, que foi aplicado de forma equivocada o tema 1329 da repercussão geral. 



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1508285 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 9.10.2024, paradigma do Tema 1329, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019”.



    Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda.



    III. Razões de decidir 



    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”.



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda”.



    O citado art. 17 da EC 103/2019 assim dispõe:



    Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.



    Como visto, será discutido no julgamento do mérito do Tema 1329 se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que Rita Fernandes Compagnoni ajuizou ação em face do INSS requerendo a averbação de tempo de trabalho rural (Processo 5020729-02.2018.4.04.7107), a qual foi julgada procedente, em 31.3.2019, para:



    1) reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 08/09/1979 a 09/09/1994; e



    2) determinar ao INSS que providencie a averbação do(s) período(s) de tempo de serviço acima referido(s), observando-se que não houve pagamento da indenização referente ao período de 01/11/1991 a 09/09/1994. (trânsito em julgado em 26/04/2019)



    Em 31.10.2023, Rita requereu, junto ao INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a apuração do valor devido a título de indenização das contribuições relativas ao período de atividade rural (01.11.1991 a 09.09.1994) previamente reconhecido judicialmente.



    A autarquia previdenciária indeferiu o pedido com base no entendimento administrativo de impossibilidade de contagem de recolhimentos efetuados em atraso após a EC 103/2019.



    Em 20.12.2023, a ora reclamante realizou novo requerimento para emissão da guia de recolhimento referente à indenização do trabalho rural, vindo a realizar o pagamento em 18.1.2024.



    Na sequência, impetrou o Mandado de Segurança 5001153-13.2024.4.04.7107, postulando a concessão de provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada a imediata reabertura do procedimento administrativo (NB 193.180.946-9) para que seja computado o período rural indenizado, compreendido entre 01.11.1991 a 09.09.1994, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, em 31.10.2023.



    A segurança foi parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora que:



    “a) averbe o período de labor rural de 01/11/1991 a 09/09/1994; 



    b) conceda à impetrante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/193.180.946-9 - DER 31/10/2023), a contar de 18/01/2024 (data do pagamento da indenização), com renda mensal inicial (RMI) a ser calculada pelo INSS, conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, e DIP no primeiro dia do mês da implantação; e 



    c) pague os valores devidos a este título à impetrante desde 07/02/2024, nos termos da fundamentação”. (eDOC 6, p. 11)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu parcialmente o recurso da impetrante para determinar que os efeitos financeiros sejam computados desde 30.10.2023. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Eventualmente recolhida a indenização, o período em que ocorreu o exercício da respectiva atividade passa a integrar o patrimônio jurídico do segurado e deve ser considerado para efeito de implementação dos requisitos exigidos para a obtenção de aposentadoria.



    Dentre as inovações surgidas a partir da promulgação da EC nº 103, não se verifica qualquer base jurídica para a interpretação restritiva operada pelo INSS, no sentido de que períodos recolhidos em atraso (após 1.7.2020), não surtiriam efeito no cálculo do tempo de contribuição em 13.11.2019.



    (...)



    Nesse quadro, as competências abrangidas pela indenização devem ser computadas como tempo de contribuição, inclusive para a aferição do direito ao benefício na DER, considerado o eventual direito adquirido até a vigência da Emenda Constitucional nº 103 ou, conforme o caso, a aplicação das regras de transição.



    (...)



    Quanto à apelação da impetrante, que visa à reforma da sentença quanto a este tópico, de acordo com o entendimento deste Tribunal Regional Federal, o recolhimento das contribuições previdenciárias, de regra, produz efeitos ex nunc. 



    (...)



    Todavia, nos casos em que o INSS obstaculiza indevidamente o recolhimento da complementação ou da indenização de contribuições em atraso, o segurado não pode ser prejudicado pela demora no pagamento para a qual não deu causa. Nessa situação, em que há ato indevido imputável ao INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados desde a data do requerimento administrativo, efetuado o pagamento da contribuições devidas. 



    (...)



    No caso, desde a protocolização do requerimento administrativo, em 30.10.2023 (evento 1, DOC6, p. 6), a impetrante requereu que lhe fosse oportunizada a indenização das contribuições referentes às competências de 01/11/1991 a 30/06/1993.



    Com efeito, merece ser parcialmente provida a apelação da impetrante para determinar que os efeitos financeiros sejam computados desde 30.10.2023”.



    Eis a ementa do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. 



    1. Nos termos do artigo 14 da Lei nº 12.016, concedida a segurança, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição. 



    2. É legítima a reabertura de processo administrativo para que o Instituto Nacional do Seguro Social proceda uma vez mais à apreciação do requerimento de benefício, para a análise acerca da implementação dos requisitos exigidos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 103, considerando-se os períodos contemplados pela indenização de contribuições. 



    3. No caso em que a autarquia previdenciária obstaculiza indevidamente o recolhimento da indenização ou da complementação de contribuições, os efeitos financeiros têm por termo inicial a protocolização do requerimento administrativo”. (eDOC 7)



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário pelo INSS, sobrestado pela Vice-Presidência do TRF4, com fundamento no tema 1329 da repercussão geral (eDOC 9).



    A parte recorrida, ora reclamante, insurgiu-se contra a referida decisão, aduzindo a diferença entre o caso concreto e a matéria tratada no paradigma da repercussão geral indicado (eDOC 10).



    A petição foi recebida como agravo regimental, o qual teve o provimento negado, nos seguintes termos:



    “O cerne da questão constitucional objeto do tema n.º 1329 do Supremo Tribunal Federal é definir se as contribuições previdenciárias relativas a período de trabalho anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 103, recolhidas em atraso, após a sua vigência em 13/11/2019, podem ser computadas em momento anterior à indenização, para fins de enquadramento nas regras de transição da própria Emenda Constitucional (artigo 3º).



    No caso concreto, a indenização do período de 01/11/1991 a 09/09/1994 correspondente ao desempenho de atividade rural foi requerida em 30/10/2023 (evento 1 - DOC6, p. 6), ou seja, o lapso temporal é anterior à vigência da EC nº 103/2019, e o requerimento de indenização é posterior a sua vigência.



    Sob as perspectiva temporal e material, há identidade entre o caso concreto e o tema n.º 1329 do STF, porquanto a decisão que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional não restringiu a controvérsia à complementação de contribuição de tempo de atividade urbana, abrangendo, também, a possibilidade de indenização de tempo de atividade rural em regime de economia familiar após 10/1991.



    Apesar de circunscrever-se à regra de transição prevista no artigo 17 da EC n.º 103/2019, a controvérsia do tema n.º 1329 do STF tem o potencial de abranger todas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional e a possibilidade de indenização de tempo de atividade rurícola. Isso porque quaisquer dos casos poderá se submeter, indistintamente, ao disposto no artigo 3º:



    Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno”. (eDOC 11; grifos no original)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria discutida nos presentes autos — relativa à possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado antes da EC 103/2019, cujas contribuições foram indenizadas em atraso, após a edição da referida emenda, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição — está abrangida pelo Tema 1329. Assim, não se constata teratologia no ato reclamado que determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente